Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-38.2021.8.11.0020
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002035-38.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (APELADO), VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PEDRO VICENTE GIRARDI - CPF: 020.531.369-87 (APELANTE), JHONATAN ARAUJO SILVA - CPF: 023.209.631-70 (ADVOGADO), VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER - CPF: 131.804.790-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDOMIRO CABECIONE - CPF: 214.110.268-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANELA DE MARCO GIRARDI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE PEDRO VICENTE GIRARDI (APELANTE), PEDRO VICENTE GIRARDI - CPF: 020.531.369-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANELA DE MARCO GIRARDI - CPF: 270.865.398-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA EM EXECUÇÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303 DO STJ – DEVER DA PARTE EMBARGADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SEGUNDO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – TEMA N. 1.076 DO STJ – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO –
RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO
.

Informado nos autos que na Execução foi determinada a desconstituição da penhora sobre o imóvel em discussão nos Embargos de Terceiro em virtude de acordo firmado entre as partes, ocorre a perda superveniente do objeto destes últimos, que, por consequência, devem ser extintos.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
(Súmula n. 303 do STJ).

É indevida a constrição se a parte que indicou o imóvel sabia que era de propriedade de terceiro, a quem já o havia vendido anteriormente.

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”.
(Tema n. 1.076 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados parcialmente procedentes para afastar a penhora
do imóvel com matrícula n. 29.947 (atualmente n. 1.627) e condenar o embargado ao pagamento das
custas processuais
e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Segundo alega o apelante, o apelado afirma que adquiriu dele o bem ora em discussão no dia 17-7-2014 e foi penhorado no processo executivo em 28-7-2020.

Aduz que o Banco, terceiro interessado, requereu o indeferimento do pedido “
sob o argumento de que quando o Apelado entabulou Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda com o Executado (Pedro Vicente Girard), tal ato já estava eivado de nulidade, uma vez que o bem havia sido oferecido a penhora nos autos executivos
”.

Diz que não ofereceu resistência a essa pretensão (desconstituição da penhora), e que, “
pelo contrário, a inventariante, ciente do fato, imediatamente promoveu uma composição com o banco Exequente, o qual, este último, aliás que a apresentou resistência ao pedido de desconstrução
”.

Ressalta que, mesmo após a perda superveniente do objeto dos Embargos em razão do acordo celebrado na Execução n. 0000153-35.1996.8.11.0020, devidamente homologado em 23-3-2023, com expressa determinação para liberação da constrição, a presente demanda foi julgada parcialmente procedente.

Destaca também a desnecessidade de análise do mérito, ante a clara ausência de interesse processual do embargante/apelado.

Assinala que não deu causa aos Embargos de Terceiro, pois o apelado sempre soube da penhora, tanto assim que no Contrato renunciou a eventual direito de evicção, sendo evidente que tinha conhecimento da existência da Execução.

Anota que, ao não providenciar a transferência para sua titularidade, assumiu o risco de haver constrição.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba honorária fixada em R$88.684,74 pois seria desproporcional e teria de ser arbitrada por apreciação equitativa.

Argui que no caso concreto é possível mensurar o proveito econômico obtido com os Embargos de Terceiro, correspondente a 50% do valor da causa, visto que o apelante nomeou à penhora apenas metade da área.

Em contrarrazões, o apelado busca o não provimento do Recurso (ID. 171681225).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado opôs Embargos de Terceiro visando desconstituir a penhora do imóvel com matrícula 29.947 do CRI de Diamantino-MT (atualmente n. 1.627 do CRI de Tapurah-MT), efetivada na Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente n. 0000153-35.1996.8.11.0020 (Código n. 1880) e averbada em 28-7-2020.

Contudo, no processo executivo foi celebrado acordo e determinada a referida desconstituição.

Em 3-6-1996 o apelante nomeou 50% da Fazenda Aragarças I à penhora (ID. 171681154).

Como já havia vendido o bem ao apelado em 17-7-2014 (ID. 171681156 – pág. 7), a indicação foi indevida.

Desse modo, ciente da titularidade do apelado, a indicação ilícita à penhora deu causa à propositura do presente feito.

Assim, mesmo não tendo oposto resistência à exclusão da restrição, deve arcar com o ônus de sucumbência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – EMBARGADA QUE, APESAR DE NÃO TER APRESENTADO RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO EMBARGANTE, FOI QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA PELA PARTE EMBARGADA – RECURSO PROVIDO. A Súmula 303 do STJ dispõe que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. No caso, embora a embargada não tenha oferecido resistência à pretensão do terceiro embargante foi ela quem deu causa à constrição indevida, ao requerer ao juízo da execução a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença que versava exclusivamente sobre créditos de titularidade do terceiro embargante e não do executado
.

(TJ-MS, AC. 08007781720218120025 Bandeirantes, relator juiz José Eduardo Neder Meneghelli, julgamento em 6-5-2022, 4ª Câmara Cível, publicação em 10-5-2022, sem destaque no original).

Como na citada demanda foi determinada a baixa do gravame sobre o imóvel penhorado na Execução n. 0000153-35.1996.8.11.0020 (Código n. 1880), que é o mesmo em discussão nos Embargos de Terceiro, é evidente a perda superveniente do objeto.

Em regra, aplica-se o princípio da sucumbência (artigo 85 do CPC).

E a Súmula n. 303 do STJ enuncia que,
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

Sobre o interesse processual no que tange ao mérito dos Embargos, o acordo realizado na Execução levou à perda superveniente do objeto e, por conseguinte, do interesse de agir. Dessa maneira, não há necessidade de apreciação do mérito, já que a hipótese é de extinção da lide.

Cumpre apenas cominar as verbas de sucumbência. Nesse ponto, já foi definida a responsabilidade do apelante/embargado.

O Superior Tribunal de Justiça consagrou no Tema n. 1.076 a inviabilidade do arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, mesmo quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido forem elevados. Confira-se:

1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC
) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Vale lembrar que nestes autos o valor da causa e o do proveito econômico são equivalentes.

Por fim, a penhora foi averbada sobre a totalidade do imóvel com matrícula n. 1.627, de 496,0890ha, sendo esse o montante utilizado para estabelecer o valor da causa. Portanto, não procede o argumento de que somente 50% da área deve ser utilizada para a base de cálculo dos honorários, tanto é que na AV-21 da matrícula não há menção alguma à penhora de apenas 50%.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para extinguir os Embargos de Terceiro sem resolução do mérito, devido à perda superveniente do objeto, e manter a condenação do apelante/embargado ao ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023